Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736827-60.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O segundo devedor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0731047-38.2021.8.07.0003 – id 208792477) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação por considerar válida a citação por edital, tendo em vista as diversas diligências infrutíferas para localizá-lo, intimou-o para pagar o débito, no prazo de 5 dias, sob pena de penhora. Em apertada síntese, alega sua ilegitimidade passiva ad causam, indicando como legitimado Humberto Nicacio Filgueira. 2. Ao impugnar o cumprimento de sentença, o agravante arguiu sua ilegitimidade passiva ad causam, o que, todavia, não foi analisado na decisão agravada, a qual não foi objeto de declaratórios. Posto que se trate de matéria de ordem pública, não pode o Tribunal decidi-la originariamente, sob pena de inadmissível supressão de instância. Não há o que a Corte revisar, pois a questão não é objeto da decisão agravada. Atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O agravo de instrumento só devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça questões expressamente debatidas na decisão agravada, não sendo possível alçar à instância superior assuntos não discutidos na decisão recorrida, ainda que tenha havido pedido expresso pela parte e mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de se praticar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ausente manifestação do juízo singular sobre o pedido formulado pelo agravante, cumpriria a este opor embargos de declaração para obter pronunciamento expresso sobre o assunto e viabilizar a interposição do agravo de instrumento. Se isso não foi feito, outra medida não era cabível se não o não conhecimento do agravo de instrumento, por supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno não provido. (Ac. 1.413.956, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXIGIBILIDADE. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. (...). 2. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, ainda não apreciada pelo Juízo a quo. (Ac. 1.888.936, Des. Fernando Habibe,2024); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. MANUTENÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR NÃO EXCESSIVO. 1. A ilegitimidade passiva, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser analisada em agravo de instrumento se, submetida ao Juízo de origem, por ele ainda não foi apreciada. Precedentes. (...). 5. Não se conheceu do agravo de instrumento interposto pela ré quanto às alegações de ilegitimidade passiva, e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Julgou-se prejudicado o agravo interno da ré. (Ac. 1.902.589, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2024); Em princípio, exatamente por se tratar de questão de ordem pública ainda não decidida no Juízo a quo, a alegação de ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença, poderá ser ali renovada. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator